Tribunal: TJDFT
Processo: 0722253-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. INOCORRENCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. NÃO EVIDENCIA. INOVAÇÃO RECUSAL. DESACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. PROVA DO ACIDENTE E DO DANO DELE DECORRENTE. ÔNUS DO AUTOR. QUESTIONAMENTO QUANTO AO GRAU DA INCAPACIDADE. ÔNUS DA SEGURADORA RÉ. REQUERIMENTO SOMENTE DA PARTE AUTORA. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. RATEIO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA. TJDFT.

1.Segundo o princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente, ao aviar sua irresignação, impugnar os fundamentos que nortearam a instância a quo, demonstrando quais argumentos determinariam a sua reforma, observada a devida correspondência. 1.1. O presente recurso impugna, de forma satisfatória, os fundamentos da decisão. Preliminar rejeitada.

2. Aviada a irresignação a tempo e modo, não se há falar em preclusão.

3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, considerando não ter sido demonstrada a alegada inovação recursal.

4.Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “em se tratando de obrigação imposta por lei, na qual não há acordo de vontade entre as partes, tampouco qualquer ingerência das seguradoras componentes do consórcio do seguro DPVAT nas regras atinentes à indenização securitária (extensão do seguro; hipóteses de cobertura; valores correspondentes; dentre outras), além de inexistir sequer a opção de contratação ou escolha do produto ou fornecedor pelo segurado, revela-se ausente relação consumerista na espécie, ainda que se valha das figuras equiparadas de consumidor dispostas na Lei n. 8.078/90” (REsp 1635398/RP).

5. A teor do contido no art. 5o da Lei no 6.194/74 (DPVAT), “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente de culpa (...)”, motivo pelo qual tanto o acidente quanto o dano dele decorrente encontram-se no contexto dos fatos constitutivos do direito do autor, a quem cabe, ordinariamente, o ônus processual previsto no art. 373, inciso I, do CPC.

6. A norma processualista elucida que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”, nos termos do art. 95.

7. A circunstância de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita não se traduz em impossibilidade ou dificuldade de realização da prova técnica, que será realizada por perito designado pelo Juízo e, quanto aos honorários, o art. 95, §3o, do CPC disciplina que, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela pode ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por Servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado.

8. De outro lado, se a seguradora ré, ora agravante, questiona o grau de incapacidade da autora, ora agravada, aduzindo para tanto fatos impeditivos ou modificativos do direito invocado, atrai para si, por consequência, o ônus processual de produzir a correspondente prova, de acordo com o critério geral de distribuição do ônus probatório (373, II, CPC), devendo, por conseguinte, adiantar o pagamento dos honorários do perito judicial, nos termos do art. 95 do CPC.

9. No caso em apreço, diante do pedido somente da parte autora – inclusive deferido pelo juízo, cabe esta arcar com os custos conforme a regra geral do CPC.

10. Recurso conhecido e provido.